Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703884-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para, querendo, contrarrazoar. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator